Tribunal: STF
Processo: Rcl 225
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-10
Data de publicação: 1988-02-10

Ementa:
EMENTA: - RECLAMAÇÃO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DOS
RECLAMANTES. É O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA O TITULAR ÚNICO
DA REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE OU PARA INTERPRETAÇÃO
DE LEI OU ATO NORMATIVO FEDERAL OU ESTADUAL.
PRECEDENTES DA CORTE.